Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO. CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adoção de medida atípica e deferimento do pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. Conquanto se reconheça a frustração de diligências executivas tradicionais, tal circunstância, por si só, não legitima a adoção automática de providências extremas como o bloqueio de cartões de crédito.
5. A medida deferida no voto condutor possui elevado grau de restrição a direito fundamental, atingindo diretamente a vida civil dos agravados, sem que haja, nos autos, demonstração objetiva de sua utilidade, adequação ou eficácia concreta para a satisfação do crédito.
6. Além disso, a fundamentação apresentada não evidencia, de forma concreta e individualizada, a utilidade da medida de bloqueio de cartões de crédito para a satisfação do crédito exequendo.
7. A mera frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis, embora relevante, não autoriza, por si só, a adoção de providência de caráter restritivo na esfera pessoal dos agravados, especialmente quando ausente demonstração de que tal medida seja efetivamente capaz de impulsionar o cumprimento da obrigação.
8. De igual modo, não há elementos nos autos que indiquem a existência de padrão de consumo incompatível com a alegada ausência de bens, tampouco de que o uso de cartões de crédito constitua meio relevante de dispêndio que possa ser restringido com utilidade prática para a execução.
9. Conforme advertido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os meios previstos no art. 139, IV, do CPC não se prestam a constrangimento abstrato ou psicológico do devedor, sendo imprescindível a demonstração mínima de sua idoneidade prática no caso concreto.
10. Nessas circunstâncias, a execução frustrada deve seguir o regime legal próprio previsto no Código de Processo Civil, inclusive com a eventual suspensão do feito, nos termos do art. 921, não sendo juridicamente adequada a substituição desse regime por restrições desproporcionais e dissociadas da realidade fática dos agravados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO. CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de adoção de medida atípica e deferimento do pedido de bloqueio dos cartões de crédito da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
4. Conquanto se reconheça a frustração de diligências executivas tradicionais, tal circunstância, por si só, não legitima a adoção automática de providências extremas como o bloqueio de cartões de crédito.
5. A medida deferida no voto condutor possui elevado grau de restrição a direito fundamental, atingindo diretamente a vida civil dos agravados, sem que haja, nos autos, demonstração objetiva de sua utilidade, adequação ou eficácia concreta para a satisfação do crédito.
6. Além disso, a fundamentação apresentada não evidencia, de forma concreta e individualizada, a utilidade da medida de bloqueio de cartões de crédito para a satisfação do crédito exequendo.
7. A mera frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis, embora relevante, não autoriza, por si só, a adoção de providência de caráter restritivo na esfera pessoal dos agravados, especialmente quando ausente demonstração de que tal medida seja efetivamente capaz de impulsionar o cumprimento da obrigação.
8. De igual modo, não há elementos nos autos que indiquem a existência de padrão de consumo incompatível com a alegada ausência de bens, tampouco de que o uso de cartões de crédito constitua meio relevante de dispêndio que possa ser restringido com utilidade prática para a execução.
9. Conforme advertido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os meios previstos no art. 139, IV, do CPC não se prestam a constrangimento abstrato ou psicológico do devedor, sendo imprescindível a demonstração mínima de sua idoneidade prática no caso concreto.
10. Nessas circunstâncias, a execução frustrada deve seguir o regime legal próprio previsto no Código de Processo Civil, inclusive com a eventual suspensão do feito, nos termos do art. 921, não sendo juridicamente adequada a substituição desse regime por restrições desproporcionais e dissociadas da realidade fática dos agravados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1137 STJ.